Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação relativa ao bem penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório em relação a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação relativa ao bem penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição quanto a manutenção do bem penhorado.
5. A alegação de impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de sua essencialidade à atividade empresarial, demanda comprovação concreta de que o bem é efetivamente indispensável à continuidade da atividade econômica desenvolvida, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.